Tribunal: TJSP
Processo: 1016492-85.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR – Litisconsórcio passivo necessário - Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portador de câncer de próstata - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR – Litisconsórcio passivo necessário - Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portador de câncer de próstata - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Medicamento não padronizado - Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos – Preenchimento dos requisitos – Necessidade de apresentação de receita atualizada a cada seis meses - Sentença procedente – Reforma parcial da sentença – Reexame necessário parcialmente provido e recurso do Estado de São Paulo desprovido.